Tribunal: TJMT
Processo: 1012298-29.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012298-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JULIO NISHIKAWA - CPF: 149.736.349-72 (AGRAVADO), LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA - CPF: 053.141.513-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
-
ART. 151, III, CTN -
IMPUGNAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PENDENTE DE JULGAMENTO
–
POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO – DISCUSSÃO DE MÉRITO DA AÇÃO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Presente uma das hipóteses do art. 151, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida escorreita.

2. “É vedado ao Juízo
ad quem
decidir questões não apreciadas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (...) (N.U 1015795-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021).

3. Decisão mantida, recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, MM.
Roberto Teixeira Seror,
lançada nos autos do Mandado de Segurança nº 1054578-23.2019.811.0041, impetrado por
JÚLIO NISHIKAWA
, que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do crédito tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento nº 396477/337/76/2019 (Processo Administrativo nº 5693025/2019).

Em suas razões recursais, a parte sustenta que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 155, § 1o, inciso II, prevê que cabe ao ente público do domicílio do doador, a tributação de doação em dinheiro.

Afiança que o Recorrido (doador) residia, à época da doação, no Município de Alta Floresta/MT, portanto, o ITCD deve ser recolhido neste Estado.

Assevera que, em vista de a donatária residir no Distrito Federal, o contribuinte do imposto passa a ser o doador, ora Recorrido (arts. 7o e 8o, da Lei n. 7850/2002).

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para que seja reestabelecido a exigibilidade do lançamento em discussão.

O almejado efeito suspensivo não foi concedido, conforme decisão proferida pelo relator originário Desº Márcio Vidal. [id. 46102970]

Sem contrarrazões pela parte Agravada, conforme certificado. [id. 50617469]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Douta Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. [id. 52009958]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que
deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do crédito tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento nº 396477/337/76/2019 (Processo Administrativo nº 5693025/2019).

De início, destaco que, em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem o
fumus boni juris
e
periculum in mora
, nos termos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

In casu,
de uma breve análise dos autos de origem, verifica-se que o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no artigo 151, III, do CTN, uma vez que a parte Impetrante apresentou o Pedido de Revisão de Lançamento, questionando a Notificação de Lançamento nº
396477/337/76/2019 (Processo Administrativo nº 5693025/2019), senão vejamos:

“Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão do crédito tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento nº 396477/337/76/2019 (Processo Administrativo nº 5693025/2019).

Do perfunctório exame dos fatos expostos e da documentação acostada, entendo como demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.

No caso vertente, destaca-se que o direito perseguido pelo Impetrante encontra respaldo no art. 151, III do CTN, o qual dispõe, in verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”.

Pelos documentos encartados aos autos, é possível constatar que, não obstante haja pendência de julgamento do processo administrativo nº 5693025/2019 (ID nº 26346718 e 26346721), ainda está exigido o pagamento do crédito tributário pelo Fisco Estadual.

Por conseguinte, vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada, visto que o crédito tributário em comento encontra-se com sua exigibilidade suspensa, em decorrência de recurso administrativo interposto pelo contribuinte (art. 151, III do CTN).” [
decisão agravada – id. 26774351 – autos de origem
]

Ora, o magistrado de origem agiu com acerto ao considerar que enquanto pendente qualquer insurgência no âmbito administrativo, a exigibilidade do crédito tributário deve permanecer suspensa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, concluindo que "
por força do inciso III do art. 151 do CTN, os recursos administrativos, enquanto não definitivamente julgados, suspendem a exigibilidade do crédito tributário (...)."
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1344857/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 13/12/2017).

De acordo com o comando normativo supramencionado, a simples existência de recurso administrativo pendente de julgamento confere à agravada o direito de ter a exigibilidade dos débitos fiscais questionados prontamente suspensos, ao menos até o julgamento final por parte da Administração Fazendária, sob pena de ofensa ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em outras palavras, o comando normativo retromencionado, ao determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, além de impor um dever de abstenção, qual seja, uma obrigação negativa para a autoridade tributária, no sentido de não exigir/cobrar o crédito tributário que esteja sendo discutido administrativamente, também confere ao administrado a negativa do Fisco de constituir novos créditos, desde que correspondentes com aqueles suspensos na seara administrativa.

Dessa forma, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Quanto às demais matérias suscitadas em sede de Agravo de Instrumento, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em comprovar o seu enfretamento pelo juízo
a quo
.

In casu
, a decisão que ensejou a oposição do presente recurso, apenas deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributários ( art. 151, III, do CTN).

Nota-se que, na verdade, a parte agravante propõe a discussão do mérito do Mandado de Segurança em sede de Agravo de Instrumento.

Logo, a sua análise, tão somente, em esfera recursal incorreria em supressão de instância.

Nesse diapasão, colha-se julgados do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP – PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – IRREGULARIDADE – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NO VALOR PAGO A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA QUANTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE PENHORA DE SALÁRIO – AFIRMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA EM GRAU RECURSAL E MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – VEDACAO DE APRECIACAO DIRETAMENTE PELO JUÍZO AD QUEM SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLACAO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É vedado ao Juízo ad quem decidir questões não apreciadas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(...)

(N.U 1015795-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – JULGADO QUE AVALIOU OS FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE DE FORMA MOTIVADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E QUESTÃO DE MÉRITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual o Tribunal deve limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, no aspecto da sua legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites,
analisando questões de fundo, mérito ou matérias de ordem pública não enfrentadas pelo juízo a quo seria antecipar o julgamento, incorrendo, assim, em vedada supressão de instância
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(N.U 1001536-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021